Tribunal: STF
Processo: ARE 1490097
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão monocrática da lavra do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Especial (Doc. 412 e 413).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Erick dos Santos Mendes foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ao passo que ao recorrente Sergio Alexandre Fereira Nunes foi aplicada a pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal (Doc. 179).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena aplicada ao réu Erick ao patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão. A sanção aplicada a Sergio foi reduzida a 9 anos 8 meses e 20 dias de reclusão (Doc. 337).



    Contra o referido julgado, os recorrentes interpuseram Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 412).



    Na sequência, os recorrentes interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alegam “flagrante contrariedade ao Art. 5º, incisos XI, XXXV, LVI, LVII, e Art. 93, IX, todos da CF” (Doc. 429).



    Buscam a anulação da condenação, ao argumento de que houve afronta à garantia da inviolabilidade domiciliar.



    Aduzem que “a motivação dos policiais de adentrarem a residência do Acusado Sérgio foi em razão dos outros réus dizerem que poderia ter algumas mercadorias do crime em sua residência, e após isso, os policiais se deslocaram e adentraram SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E COM A SUPOSTA AUTORIZAÇÃO DA AVÓ DA ESPOSA DO APELANTE, que não reside no imóvel.” 



    Enfatizam, ainda, a insuficiência de provas para a condenação. 



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso, aplicando a Súmula 281/STF, já que o recurso foi interposto em face de decisão monocrática (Doc. 436).



    No Agravo (Doc. 144), a parte agravante requereu a aplicação do princípio da fungibilidade, “sob pena de negativa de prestação jurisdicional (artigo 5º, inciso XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito)”. (Doc. 441)



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 429):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em relação à repercussão geral, o Art. 1035, §3º, do CPC narra que estará presente quanto o acordão recorrido contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    No caso em tela insurge-se a Recorrente contra decisão do E. TJ que afronta gravemente o princípio da igualdade/isonomia previsto no artigo 5º, caput, artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, tendo em vista que v. acórdão manteve a condenação com base em provas nulas, decorrentes de abordagem policial ilícita. 



    Deste modo, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate, nos termos da legislação vigente, ensejando a admissibilidade deste apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Ora Nobres Julgadores, a insegurança jurídica que pode desencadear o não recebimento e conhecimento deste apelo extraordinário é imensurável, diante da violação às garantias fundamentais expressa na Constituição Federal. 



    Por fim, sendo o caso em comento de relevante ponto de vista social, jurídico e econômico, ultrapassando os limites subjetivos da lide pelos motivos acima expostos, os recorrentes rogam que seja o presente Recurso Extraordinário RECEBIDO E CONHECIDO, com o posterior provimento, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, pelas razões abaixo deduzidas. 



    Por outro lado, estamos tratando de uma MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, que pode ser suscitada a qualquer momento e grau de jurisdição, podendo ser, inclusive, reconhecida de ofício. 



    Apesar de não houver menção expressa aos referidos artigos constitucionais, importante recordar a sua incidência reflexa nas normas infraconstitucionais. 



    Mesmo que o tema debatido seja abordagem policial ele cita que é tratada no código de processo penal a Constituição federal é o norte que dia a proibição da utilização de provas ilícitas. 



    O Poder Judiciário não pode se eximir da obrigação do dever de prestação jurisdicional (artigo 5º, inciso XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), sob pena de negativa de prestação jurisdicional, a matéria de ordem pública deve ser analisada pelo Colegiado, eis que é possível ser reconhecida até mesmo de ofício. 



    A repercussão geral também encontra guarida no julgado no RExt 603.616, o Min. Gilmar Mendes explicita, sabidamente, que: 



    A entrada forçada em domicílio, SEM UMA JUSTIFICATIVA PRÉVIA conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    Sendo assim, uma vez demonstrada a repercussão geral, o presente recurso deve ser conhecido. ”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o presente Recurso Extraordinário foi interposto em face de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 413).



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido do descabimento de Recurso Extraordinário quando não houver o exaurimento das instâncias ordinárias, de forma que incide o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento aos embargos de que trata o art. 894, inciso II, da CLT, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.250.495-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1177904 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/3/2020)



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente